Tribunal: TJDFT
Processo: 0741345-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0741345-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS REU: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA D E C I S Ã O No despacho de ID 69767499 foi determinado à Ré que juntasse aos autos documentos aptos à comprovação da hipossuficiência econômica alegada, a fim de subsidiar a análise do pedido de gratuidade de justiça, apresentado na Contestação. Em resposta a tal determinação, a Ré juntou a petição de ID 70164969, na qual afirma que não aufere renda com o exercício da advocacia, bem como os documentos de IDs 70164970 a 70164979. No ID 70359642, a Ré peticiona requerendo a imposição de sigilo sobre os extratos bancários e contracheques acostados aos autos. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda "pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios". Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a referida presunção que recai sobre a alegação da parte, se existir nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, conforme determina o § 2o do citado artigo. A jurisprudência desta Corte de Justiça registra como parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça o limite de 5 (cinco) salários mínimos de renda bruta familiar, correspondente ao teto previsto para o atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. Igualmente, a Defensoria Pública da União considera que o valor de presunção de necessidade econômica, para fim de assistência jurídica integral e gratuita, é de R$ 2.000,00, conforme Resoluções no 133 e 134, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União, publicadas no DOU de 02/05/2017. 3. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201891, 07112635520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Esse critério, todavia, não pode ser absoluto, cabendo examinar o caso concreto. Na presente Ação Rescisória, a parte Ré pleiteou, na contestação, a concessão da gratuidade de justiça, juntando aos autos os seguintes documentos: declaração de hipossuficiência econômica (ID 67117186); contracheque do Exército referente ao mês de outubro/2024 (ID 67117187 – pág. 1/2), alguns comprovantes de despesas ordinárias (ID 67117187 – pág. 3/13), e Declaração de Imposto de Renda do exercício 2024 (ID 67117187 – pág. 14/21). Todavia, tal documentação não se mostrou suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica alegada, considerando que a Ré é advogada, com escritório no Ed. Varig, Asa Norte (ID 67117184 – pág. 1), e não foi acostado aos autos documento capaz de demonstrar os rendimentos auferidos no exercício da advocacia. Diante desse fato, a Ré foi instada a apresentar documentos aptos à comprovação da hipossuficiência econômica (ID 69767499). Em resposta, a Ré peticionou informando que não aufere rendimentos com o exercício da advocacia (ID 70164969) e juntou os seguintes documentos: contracheques do Exército referentes aos meses de dezembro/2024 a fevereiro/2025, que demonstram o recebimento de soldo mensal no valor bruto de R$ 7.997,64 (sete mil novecentos e noventa a sete reais e sessenta e quatro centavos) e líquido de R$ R$ 5.911,53 (cinco mil novecentos e onze reais e cinquenta e três centavos) (IDs 70164970 a 70164972); extratos de conta corrente do Banco do Brasil, referente aos meses de dezembro/2024 a março/2025 (IDs 70164977, 70164973 e 70164976); boleto de pagamento inadimplido em favor da empresa Coworking Smart (ID 70164975); comprovante de inadimplemento da anuidade da OAB/DF, vencida em 30/1/2025 (ID 70164978); e fatura de cartão de crédito do banco Santander, referente ao mês de fevereiro de 2025 (ID 70164979). Contudo, da análise da documentação apresentada não se pode concluir pela presença da hipossuficiência econômica alegada. Nos contracheques juntados aos autos constata-se que a Ré recebe, mensalmente, o valor bruto de R$ 7.997,64 (sete mil novecentos e noventa a sete reais e sessenta e quatro centavos), que é superior ao montante de 5 (cinco) salários mínimos mensais, utilizado pela jurisprudência deste eg. TJDFT como parâmetro objetivo para a concessão da gratuidade de justiça. Ademais, embora a Ré afirme que, com relação ao exercício da advocacia “NÃO aufere rendimentos capazes de auxiliar em sua renda mensal, visto que somente presta assessoria jurídica de forma esporádica” (ID 70164969 – pág. 1) (grifos no original), em consulta à OAB da Ré (OAB/DF 52029-A) nos sistemas informatizados deste Tribunal, constata-se que ela atua ativamente como advogada, em dezenas de processos em curso no TJDFT. Nesse cenário, não resta comprovada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos alegada, o que inviabiliza a concessão da gratuidade de justiça pleiteada. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça aduzido pela Ré. À Secretaria para apor sigilo aos documentos de IDs 67117187 e 70164970 a 70164979). Após, voltem os autos conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator